Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734724-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a parte agravada para que se manifeste quanto à petição retro, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 09:21:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora